Tribunal: TJMT
Processo: 1020430-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020430-75.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS
PACIENTE:
JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos em 30/09/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar os inúmeros pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu sua custódia em flagrante em preventiva nos autos do APFD n.o 1001144-87.2020.811.0008 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o causídico relata que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 26/09/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva; todavia, na sua intelecção, não restou configurada qualquer hipótese de flagrância e os elementos de informação até então coligidos demonstram que o paciente não tem qualquer envolvimento nos ilícitos imputados, demais disso, é primário, ostenta bons antecedentes, exerce trabalho lícito e possui residência fixa, com família constituída, tornando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP [fumus comissi delicti e periculum libertatis].
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para que seja beneficiado com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos digitais disponíveis no ID 59579975 e ID 59579978.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que o deferimento da tutela de urgência exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, principalmente diante da precariedade da prova pré-constituída, que sequer oportuniza a ciência acerca dos fatos imputados ao paciente, das circunstâncias da sua prisão e da apreensão do entorpecente.
Assim, não sendo possível saber ao menos como ocorreu a segregação do paciente, impossível concluir liminarmente pela alardeada ausência de situação de flagrância; mas ainda que fosse diferente, deve-se ter em conta que a segregação cautelar do paciente, hoje, provém de outro título judicial, que é o decreto de prisão preventiva, a tornar superada a alegação de nulidade do flagrante.
Aliás, analisando perfunctoriamente a r. decisão combatida (ID 59579975, p. 01-09), dessume-se que o MM. Juiz Plantonista converteu a custódia em flagrante em preventiva por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, nos depoimentos colhidos na repartição policial e nos demais documentos encartados no caderno investigativo, a revelar o fumus comissi delicti.
Por conseguinte, não ressaindo inquestionável a inocência do paciente – máxime diante da diminuta prova pré-constituída, não serve este remédio heroico para viabilizar a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito de eventual ação penal a ser ajuizada, mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, consoante entendimento uniformizado desse e. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Enfim, vale dizer que as assertivas deduzidas pelo impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSINALDO TEIXEIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator